Tribunal: TJDFT
Processo: 0003794-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003794-40.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MICHELE RIBEIRO SEIXAS RECORRIDO: ISRAEL BONE RIBEIRO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHELE RIBEIRO SEIXAS contra decisão desta Presidência, que não admitiu seus recursos especial e extraordinário. Sustenta, em síntese, que a decisão estaria embasada em premissa equivocada ao reconhecer a intempestividade dos apelos. Aduz que houve erro material, pois a intimação do acórdão atacado se deu em nome da advogada que integrava o núcleo de prática jurídica da instituição de ensino, razão pela qual o prazo deveria ter sido restituído. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, à guisa de esclarecimento, a questão ora levantada pela recorrente já foi objeto de análise pelo relator que, em decisão de ID 20566043, assim se manifestou: “Indefiro o pedido de restituição de prazo recursal, tendo em vista que houve a disponibilização eletrônica da ementa (ID 11368494) em nome do Núcleo de Prática Jurídica, conforme constatado na certidão de ID 20402266.” II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009